Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717927-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELA PIRES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada pela reclamante na petição de ID 36735962 e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator